Tribunal: TJSP
Processo: 0006966-78.2012.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO DO EXEQUENTE
– Alegação de inocorrência da prescrição em virtude da citação válida do coexecutado – Não acolhimento – Quando o coexecutado Carlos foi citado, em 2018, já havia transcorrido o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o,

Ementa:

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO DO EXEQUENTE
– Alegação de inocorrência da prescrição em virtude da citação válida do coexecutado – Não acolhimento – Quando o coexecutado Carlos foi citado, em 2018, já havia transcorrido o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, VIII, do CC – Os demais executados não foram citados – O processo não foi arquivado em nenhum momento – Prescrição consumada – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006966-78.2012.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, são apelados DROGARIA FARMA BONY LTDA,
CARLOS
ALBERTO
BONIFÁCIO
e
ADRIANA
CRISTINA
MERCÊS
AMARANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006966-78.2012.8.26.0609 -Voto no 31776
2
Apelação Cível no 0006966-78.2012.8.26.0609
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Drogaria Farma Bony Ltda.
ME, Carlos Alberto
Bonifácio Amarans e Cristina Mercês Amarans
Juiz: Rafael Rauch
Comarca: Taboão da Serra 1a Vara Cível
Voto 31776

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM
RAZÃO DA PRESCRIÇÃO
APELAÇÃO DO
EXEQUENTE
Alegação de inocorrência da prescrição em
virtude da citação válida do coexecutado Não
acolhimento Quando o coexecutado Carlos foi
citado, em 2018, já havia transcorrido o prazo
prescricional de três anos, previsto no art. 206, §
3o, VIII, do CC
Os demais executados não
foram citados O processo não foi arquivado em
nenhum momento
Prescrição consumada

Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 154/157) que julgou extinta a ação de execução por quantia
certa contra devedor solvente1, ajuizada por Banco Bradesco
S/A em face de Drogaria Farma Bony Ltda.
ME, Carlos
Alberto Bonifácio Amarans e Cristina Mercês Amarans, diante
da ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II,
1 Valor da causa: R$ 196.702,92, em maio de 2012. Sentença disponibilizada no DJE em
11/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006966-78.2012.8.26.0609 -Voto no 31776
3
do Código de Processo Civil.
O exequente foi condenado a arcar
com a totalidade das custas e despesas processuais, sendo que
as devidas até então já foram recolhidas. Sem condenação em
honorários advocatícios de sucumbência, porque não instalado o
contraditório.
Os
embargos
de
declaração
opostos pelo exequente foram rejeitados.
O exequente apelou sustentando
que o coexecutado Carlos foi devidamente citado, de modo que
se operou a interrupção da prescrição, de acordo com o artigo
202, inciso I, do Código Civil. Uma vez que um dos devedores
solidários foi citado, a interrupção da prescrição atinge os demais
executados, conforme o artigo 204, § 1o, do Código Civil.
Além disso, o exequente afirma que
não ocorreu a prescrição, porque o prazo prescricional é de cinco
anos, e não de três anos, como constou da sentença, e porque
promoveu uma infinidade de diligências com o intuito de citar os
devedores, bem como para localizar bens executáveis, por isso,
não houve inércia do credor.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
A cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28, caput, e § 2o da
Lei 10.931/2004, e do artigo 784, inciso XII, do Código de
Processo Civil, e o prazo prescricional aplicável ao caso é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006966-78.2012.8.26.0609 -Voto no 31776
4
mesmo de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso VIII,
do Código Civil.
A ação foi ajuizada em 25.05.2012
objetivando o recebimento da quantia de R$ 196.702,92 (cento e
noventa e seis mil, setecentos e dois reais e noventa e dois
centavos), referente à cédula de crédito bancário empréstimo
capital de giro no 4.499.791, firmada em 14.03.2011, para
pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 4.554,54
(quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e
quatro centavos). Em razão do inadimplemento, houve o
vencimento antecipado da dívida em 14.02.2012.
A Drogaria Farma Bony Ltda. ME
firmou a cédula de crédito bancário como devedora principal e
Carlos Alberto Bonifácio Amarans e Cristina Mercês Amarans
firmaram a cédula como avalistas.
O despacho que ordenou a citação
é datado de 04.06.2012.
Em 17.09.2013 foi deferido o pedido
de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud,
bem como a pesquisa nos sistemas InfoJud e RenaJud, mas
todas as medidas foram infrutíferas.
Somente o coexecutado Carlos foi
citado em 25.05.2018, conforme a certidão de fl. 140.
Foram
realizadas
diversas
tentativas de citação dos demais executados, mas todas foram
infrutíferas (fls. 24v, 37, 104, 106, 114, 125, 126, 142 e 144). O
processo não foi arquivado em nenhum momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006966-78.2012.8.26.0609 -Voto no 31776
5
O exequente foi intimado a se
manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição, o que foi
cumprido às fls. 152/153.
Sobreveio
a
r.
sentença
que
reconheceu a prescrição em 03.10.2018.
A sentença deve ser mantida,
porque quando o coexecutado Carlos foi citado, no ano de 2018,
já havia transcorrido o prazo prescricional de três anos previsto
no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
Como bem decidiu o MM. Juiz:
“Pois bem, a demanda foi proposta
em maio de 2012, e até o presente momento todos os
executados não foram citados.
E, embora um dos executados
tenha sido citado, o pedido indicativo do endereço
correto para a sua citação ocorreu somente em outubro
de 2017, ou seja, mais de 5 anos após a distribuição da
demanda.
Importante destacar, nesse passo,
que, por se tratar de ação de execução consubstanciada
em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional
aplicável à espécie é de três anos, previsto no art. 206,
§ 3o, VIII, do CC, contados do vencimento da última
parcela, ou da distribuição da ação, quando então o
credor considera vencida antecipadamente a dívida.
E considerando a natureza da
pretensão deduzida, tem que o termo a quo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006966-78.2012.8.26.0609 -Voto no 31776
6
prescrição corresponde à data da propositura da ação,
momento no qual a parte exequente considerou vencida
antecipadamente a dívida.
Desse
modo,
inevitável
o
reconhecimento da prescrição, já que transcorrido o
prazo trienal sem interrupção”.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se
de
fixar
honorários
recursais porque não houve fixação de verba honorária na
sentença.
MARINO NETO
Relator